Tribunal: STF
Processo: Rcl 82225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Imputação automática sem comprovação de culpa: impossibilidade. ADC nº 16/DF. RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (Tema RG Nº 1.118): Inobservância. Agravo desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem a devida comprovação de culpa.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADC nº 16/DF, do RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246) e do RE Nº 1.298.647/SP (Tema RG Nº 1.118).



    II. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilização subsidiária da Administração Pública não pode ser fundamentada em presunções de culpa ou na mera inversão do ônus probatório. Exige-se a comprovação inequívoca da conduta culposa do ente público no seu dever de fiscalizar o contrato, bem como do nexo de causalidade entre essa conduta e o dano sofrido pelo trabalhador.



    4. Configura desrespeito à autoridade das decisões desta Corte o acórdão que, embora afirme não aplicar a responsabilidade automática, fundamenta a condenação subsidiária do ente público na simples ausência de juntada de documentos de fiscalização, equiparando tal fato à prova da culpa in vigilando. Tal raciocínio representa uma forma transversa de inversão do ônus da prova, rechaçada pela jurisprudência vinculante do STF.



    5. Na espécie, a Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no RE nº 760.931- RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    6. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre eventual situação de reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, de natureza genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.